Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703086-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELPIDIO DOS REIS FILHO, CRISTINA ROBOTTOM REIS AGRAVADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cristina Robottom Reis e Elpídio dos Reis Filho em face da r. decisão (ID 141688185, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Rodopoulos CCV Empreendimentos Imobiliários S/A e Outros, rejeitou a Impugnação à penhora do imóvel indicado no ID 117001829, na origem, localizado na Quadra SHIS QL 20, conjunto 04, casa 17, Lago Sul, Brasília/DF, matrícula 96.172, com registro no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pertencente aos Agravantes, fiadores do contrato de locação comercial. Em consulta ao processo de referência (autos no 0018780-57.2016.8.07.0001), verifica-se que, em 2/6/2023, foi proferida sentença de extinção do processo em face da homologação do acordo entabulado entre as partes. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal dos Agravantes. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator